Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (LEI 7.289/1984). REFORMA. ALIENAÇÃO MENTAL. NÃO ADQUIRIDA POR ATO DE SERVIÇO. RETORNO À ATIVA. INCAPACIDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ARTIGO 25 DA LEI 10.482/2002.

1. O Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei no 7.289/84) estabelece as situações de incapacidade definitiva para a atividade policial que acarretarão a reforma do militar, ex officio.

2. Constatada a ausência de plena capacidade para o exercício da atividade policial, não se mostra possível o retorno ao serviço ativo.

3. Ausentes as condições estabelecidas no artigo 24 da Lei 10.482/2002, porquanto verificado que a enfermidade não foi adquirida em decorrência do serviço, o militar reformado perceberá proventos proporcionais, nos termos do artigo 25 da referida Lei.

4. Recurso conhecido e desprovido.